Tribunal: TJDFT
Processo: 0744488-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato praticado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, os impetrantes não esclareceram o ato que reputaram ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de pecha o executivo subjacente e requerer a cassação do título judicial que o lastreia, inclusive porque sequer argumentaram sobre a inexistência de recurso apropriado para desconstituir o ato judicial que teria violado direito líquido e certo que os assistira, até porque a ação constitucional não tem como alcance a desconstituição de título judicial. Do alinhavado, destarte, não é possível a aferição se subsiste ato concreto ilegal de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste aos impetrantes e teria sido lesionado, notadamente porque, conquanto propugnando a cassação da sentença que aparelha o executivo, o que sobeja, em verdade, fora determinação de expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para os impetrantes, se o divisarem, emendarem a inicial, lastreando a opção que fizeram pela via mandamental, de forma a particularizarem o ato que reputaram ilegal e afetaram o direito que os assiste de serem contemplados com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, como forma, inclusive, de aferição do cabimento do writ e sua tempestividade, nos termos do art. 5o, inc. II e III, e art. 23, da Lei 12.016/09, devendo, ademais, adequarem o pedido à ação formulada, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator